Tribunal: TJPA
Processo: 0811857-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811857-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIO JUNIOR LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811857-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804065-22.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA - OAB/PA 16.961

PACIENTE: MÁRIO JÚNIOR LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 213, § 1º do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, distribuída ao Tribunal de origem há poucos meses.

4.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811857-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804065-22.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA - OAB/PA 16.961

PACIENTE: MÁRIO JÚNIOR LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 213, § 1º do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de MÁRIO JÚNIOR LIMA DA SILVA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

De acordo com a impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º do Código Penal.

Relata que nunca houve a ocorrência do estupro em quaisquer de suas formas, ou seja, nem vulnerável nem comum.

Menciona que conforme exaustivamente explicitado nas alegações finais, o que ocorreu foram (poucas) relações sexuais consentidas e vergonhosas, porém não criminosas, praticadas entre o demandante e sua enteada, sendo que inexistiu violência ou grave ameaça.

Aduz que não havia no processo elementos que satisfizessem o ônus probatório necessário à condenação do coacto, e que
esta
se baseou unicamente na palavra da vítima não corroborada na instrução por qualquer outro elemento.

Alega que os fundamentos para a decretação da cautelar já se tornaram inaplicáveis ante as conclusões da sentença, não estando presentes os requisitos para manutenção da segregação.

Argumenta que o coacto está segregado desde 28/04/2021 não havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que aguarda o julgamento do pedido de liminar
efetivado
nas razões de apelação.

Assevera que o paciente é réu primário, pessoa íntegra, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito como motorista de ônibus.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva e determinar a imediata expedição do alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 31/08/2022, por meio do Ofício 085/2022-GJ (Id 10901570).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Além disso, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória (ID

10901572) que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Versa o presente feito acerca de procedimento penal persecutório em face do réu acima indicado, que está sendo acusado pelo Ministério Público Estadual da prática estupro de vulnerável e também de estupro qualificado contra a mesma vítima Ana Mikaele, diante da realização de atos libidinosos e conjunção carnal antes e depois desta vítima ter completado quatorze anos. Na mesma tônica, é imputado ao acusado a prática do crime de ameaça contra Jussane, sua companheira e genitora da vítima menor.

(...)

A materialidade se demonstra pelo exame sexológico da vítima Ana Mikaele (ID 27498035), o qual constata a presença de sêmen na cavidade vaginal, verificando-se rompimento antigo do hímen.

Ademais, os depoimentos dos informantes indicam o estado de vulnerabilidade da vítima após o apurado ato sexual.

A autoria se verifica pelos relatos transcritos, tendo a vítima Ana Mikaele informado que se maquiava para sair com as amigas quando Mário a abraçou, tentou beijá-la, abaixou seu short e a calcinha e “realizou o ato sexual”. Confirma que não houve consentimento e que o acusado “vivia a ameaçando caso revelasse a verdade para sua mãe”.

(...)

A palavra da vítima ganha especial valor nos casos de crimes cometidos na clandestinidade, mormente praticados em locais isolados, propositalmente sob olhares rasos.

Desde que ratificadas por outras provas, mesmo indiciárias ou produzidas no inquérito policial, a palavra da vítima é prova oral lícita, hábil a fundamentar uma sentença condenatória.

(...)

Comprovada a materialidade do crime de estupro e a autoria da prática de atos libidinosos e de conjunção carnal, por meio de violência e grave ameaça, a providência é a condenação do ora acusado.

(...)

Considerando o fortalecimento da materialidade e prova da autoria, entendo ainda presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do ora acusado, sendo sua liberdade um risco efetivo e concreto para as vítimas, que podem ser sujeitas de uma retaliação e vingança, em como necessária para a garantia da aplicação da lei penal, já que condenado, nada impede que se furte deste distrito da culpa. Ademais, por não existir pedido de revogação ou mesmo fatos novos ou questões processuais pendentes, as razões que fundamentaram a prisão cautelar se mantém hígidas. (...)”

Ademais, vislumbra-se que o paciente respondeu ao processo custodiado. Logo, seria um contrassenso mantê-lo segregado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade visto que permanecem os requisitos da medida extrema.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

-
A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
- - Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, constato que o processo fora sentenciado, sendo interposto recurso de apelação criminal, com os autos remetidos ao Tribunal para julgamento.

Ademais, conforme se extrai do feito ora submetido a esta instância revisora, a defesa apresentou as razões recursais na data de 22/02/2022 e, portanto, não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, a qual foi distribuída há poucos meses.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 760805 - CE (2022/0239609-6) DECISÃO VICENTE DE PAULO FREITAS DE LIMA
alega sofrer coação ilegal em face de excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal nº 0232405-31.2021.8.06.0001.
Decido. O writ comporta solução monocrática, pois, de plano, não se verifica irrazoabilidade na tramitação de recurso que, de acordo com a própria defesa, foi distribuído ao Tribunal de origem em 22/2/2022, há seis meses. Deveras:
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" (HC n. 692.845/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/12/2021). Aplica-se ao caso o entendimento de que: "a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade" ( AgRg no HC n. 686.141/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021). O réu foi condenado por tráfico de drogas, a 12 anos de reclusão. Está preso preventivamente desde 14/5/2021.
Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, distribuída ao Tribunal de origem há poucos meses.
Se realmente existe urgência naquilo que a defesa requer, é possível pedir ao relator, mediante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a reanálise da prisão preventiva ou a concessão de outra tutela de urgência, bem como a prioridade no julgamento do recurso.
Não há como reconhecer, contudo, a violação à razoável duração do processo. À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 04 de agosto de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 760805 CE 2022/0239609-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 10/08/2022)

Desta forma, a tese de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo se encontra superada.

No que tange à questão das condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, nos termos do art. 312, do CPP.

Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora Recorrente em prisão preventiva, destacou "as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas", fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022